Tribunal: STF
Processo: ARE 738975
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO DE CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA CF. INADMISSIBILIDADE.



    1. A progressão de carreira de servidor público municipal, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional local. Precedentes: AI 441.711-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/11/2013 e ARE 693.518-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18/9/2012.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    3. O Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que não se encarta na hipótese da alínea c do artigo 102 da Constituição do Brasil. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível - Servidor Público - Progressão Automática na Carreira - Lei Municipal nº 7.169/96 - Avaliação de Desempenho - Não Realização - Implemento do Lapso Temporal. (...) Não se afigura inconstitucional o art. 96 da Lei nº 7.169/96, que prevê a progressão automática, na medida em que tal norma não dispensa o requisito da aprovação em avaliação de desempenho, mas, tão-somente, supre a exigência, de forma a viabilizar o exercício do direito pelo servidor”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.